Tribunal: TJDFT
Processo: 0733345-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733345-46.2020.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: ACÁCIO VALERIO DA SILVA REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a credora pretende obter a determinação da expedição de ofício à FUNCEF para informar a respeito da existência de saldo referente a plano de previdência privada complementar com o intuito de penhorá-lo. 2. De acordo com o art. 833, inc. IV, do CPC não é possível a penhora de valores depositados em fundo de previdência privada complementar, em razão de sua natureza alimentar. 2.1. Por isso, deve ser mantida a decisão agravada, tendo em vista que os valores questionados se encontram protegidos pela impenhorabilidade, como se encontra sedimentado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 373, inciso II, 797 e 805, todos do Código de Processo Civil, alegando, em suma, a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, observado um limite de porcentagem. Assevera não ter o recorrido demonstrado a necessidade de impedir a efetivação da penhora sobre a previdência privada. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados da Corte Superior e de diversos tribunais estaduais a título de paradigmas. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011 (ID Num. 28064809 - Pág. 31). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 797 e 805, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017